Tribunal: TJES
Processo: 5000948-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000948-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA MORAES DE RESENDE
AGRAVADO: ANGELINA MUNIZ NEVES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MARIA DE MORAES DE RESENDE

AGRAVADO:
ANGELINA MUNIZ NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
JOSÉ MARIA DE MORAES DE RESENDE, eis que inconformado com os termos
da decisão proferida pelo MM. juiz da 4ª Vara Cível de Vitória (processo nº 0009350-87.2013.8.08.0024), que rejeitou o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas suas razões, em síntese, o Agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, porquanto efetuou o pagamento da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) referente a “taxas condominiais” vencidas no ano de 2012, e que este valor não foi devidamente decotado na execução da sentença condenatória do montante de valor excutido de R$ 7.144,00(sete mil e cento e quarenta e quatro reais).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (evento 1037714).

Contrarrazões opostas, a teor do evento 1108850.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 8 de abril de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente relator na íntegra.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MARIA DE MORAES DE RESENDE

AGRAVADO:
ANGELINA MUNIZ NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
JOSÉ MARIA DE MORAES DE RESENDE, eis que inconformado com os termos
da decisão proferida pelo MM. juiz da 4ª Vara Cível de Vitória (processo nº 0009350-87.2013.8.08.0024), que rejeitou o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas suas razões, em síntese, o Agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, porquanto efetuou o pagamento da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) referente a “taxas condominiais” vencidas no ano de 2012, e que este valor não foi devidamente decotado na execução da sentença condenatória do montante de valor excutido de R$ 7.144,00(sete mil e cento e quarenta e quatro reais).

Entrementes, defiro ao agravante os beneplácitos da assistência judiciária gratuita.

No mérito, não prospera o recurso.

Isso porque o título que ora se executa é a sentença de procedência proferida na ação de despejo cumulada com cobrança, inexistindo espaço, então, para discussão acerca de eventual pagamento de “taxas condominiais” no ano de 2012 em razão da formação da coisa julgada material, a teor dos artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art.508. transitada em julgado a decisão de mérito, considerarse-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, de forma que reputa-se afastada nesta ação de despejo cumulada com cobrança a alegação de acordo referente à redução do valor do aluguel.

O ag
ravante é réu na demanda, foi regularmente citado na fase de conhecimento, não apresentou resposta ou qualquer outra modalidade de defesa, sendo, assim, com a prolação de sentença e, inclusive, sem insurgência recursal, a ele é vedado alegar defesa de mérito indireta de pagamento parcial na fase de cumprimento de sentença, porquanto, nos termos do art.525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença apenas poderá veicular excesso de execução superveniente à constituição do título executivo.

Consoante leciona Marcus Vinícius Rios Gonçalves
“A eficácia preclusiva da coisa julgada material impede não apenas a repropositura da mesma demanda, mas a discussão, em qualquer outro processo com as mesmas partes, das questões decididas anteriormente. (...) A extensão da eficácia preclusiva vem complementada pelo art. 474 do CPC, que assim dispõe: “Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”. Essa regra é denominada por princípio do “deduzido e do dedutível.” Quer significar que a autoridade da coisa julgada material impede a rediscussão não apenas das questões que tenham sido explicitamente decididas no dispositivo, porque expressamente alegadas pelas partes, mas também daquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não foram”
(“Novo Curso de Direito Processual Civil Processo de conhecimento e procedimentos especiais”, 7ª edição, Ed. Saraiva, p. 50, 2011).

O alegado pagamento parcial do débito em favor do exequente, que haveria sido realizado no ao de 2012, não aproveita o recorrente, na medida em que ocorreu anteriormente à prolação da sentença condenatória, ocorrida em 30 de julho de 2015 e não atacada através de recurso de apelação. Logo, inviável o acolhimento da impugnação também neste posto, eis que o art. 525, VII, CPC, somente permite a alegação de pagamento superveniente à sentença.

A propósito do fundamentado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

[...].3.
Ademais, ainda que superado tal óbice, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que "a preclusão impede que, no processo de execução judicial, sejam alegadas matérias superadas pela resolução final, razão por que a Lei Processual é clara no sentido de que, no cumprimento da decisão, somente é possível suscitar-se matérias supervenientes à sentença. A matéria decidida no processo de conhecimento está protegida sob o manto da coisa julgada, tornando inviável sua modificação em sede de embargos à execução" (EDcl no REsp 1.107.011/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2009).
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1551813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ENTENDIMENTO PELA CORTE A QUO QUE NÃO HOUVE OFENSA À COISA JULGADA, REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.235.513/AL (REL. MINISTRO CASTRO MEIRA), SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. [...[.
VI - Conforme se depreende da orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do Resp 1.235.513/AL (Rel. Ministro Castro Meira), sob o rito dos recursos repetitivos, a compensação e, por consequência interpretativa, qualquer questão prejudicial ao direito controvertido somente podem ser alegadas em Embargos à Execução se inviável

o requerimento na ação de conhecimento
. [...](AgInt no AREsp 1220398/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA DEFENSIVA ADSTRITA AO DISPOSTO NA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 741 DO CPC (ATUAL 475-L DO CPC).
1. Embargos à execução de sentença prolatada em sede de ação monitória na qual os réus, devidamente citados, restaram silentes. 2. O título executivo advindo do procedimento monitório tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de cognição sumária, na forma do art. 741 do CPC (hoje art. 475-L). 3. Não apresentados anteriormente embargos monitórios, não poderão os executados ressuscitar, em sede de embargos do devedor, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório
. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1191331/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)

Recurso especial. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Ausência de embargos. Mandado de pagamento convertido em mandado executório. Embargos à execução. Revisão de cláusula contratual. Excesso de execução não configurado. -
Proposta ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, se o devedor deixa de oferecer embargos monitórios, o mandado de pagamento é convertido em mandado executório, constituindo-se o título executivo judicial. - Após a conversão do mandado de pagamento em mandado executório, inviável o devedor alegar, em embargos à execução, que a cobrança de encargos ilegais caracteriza excesso de execução. - Configura-se excesso de execução a cobrança de dívida em valor superior ao constante no título executivo judicial. - Se o credor instruiu a ação monitória com planilha de cálculo e, posteriormente, o mandado de pagamento é convertido em mandado executório, sem que o devedor tenha oposto embargos monitórios, não há excesso de execução se a dívida executada coincide com o débito descrito na referida planilha de cálculo
. Recurso especial não conhecido. (REsp 712.575/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 310).

Dessa forma, não pode o devedor, em impugnação ao cumprimento de sentença, discutir tema envolvendo pagamento a indicar eventual excesso de execução, que comportariam veiculação em sede de contestação na fase cognitiva do processo, operando-se, destarte, a preclusão consumativa para a discussão do tema.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter inalterada a decisão fustigada.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MARIA DE MORAES DE RESENDE

AGRAVADO:
ANGELINA MUNIZ NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO PAGAMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DEDUÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Ocorrida à revelia no processo de conhecimento
, não poderá o devedor inaugurar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as matérias que deveria ter alegado em sede de contestação, sob pena de ofensa a coisa julgada.

II –

Nos termos do art.525 e 528, VII do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença apenas poderá veicular alegação de pagamento e excesso de execução, desde que supervenientes à constituição do título executivo, razão pela qual não aproveita alegação do agravante de pagamento parcial do débito em favor do exequente, que haveria sido realizado no ao de 2012, na medida em que ocorreu anteriormente à prolação da sentença condenatória, ocorrida em 30 de julho de 2015.

III. Recurso Desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.